Tribunal: TJSP
Processo: 2207020-92.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pleito do impetrante de que fosse reconhecido o direito do paciente à detração penal e consequente progressão de pena, com expedição de guia de recolhimento. Concessão parcial. Impossibilidade de análise do mérito, sob pena de supressão de instância. Guia de recolhimento, no entanto, que deve ser expedida, aguardando o paciente a análise de seu pleito em prisão domiciliar.

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pleito do impetrante de que fosse reconhecido o direito do paciente à detração penal e consequente progressão de pena, com expedição de guia de recolhimento. Concessão parcial. Impossibilidade de análise do mérito, sob pena de supressão de instância. Guia de recolhimento, no entanto, que deve ser expedida, aguardando o paciente a análise de seu pleito em prisão domiciliar. Concessão parcial da ordem.